Tribunal: TJES
Processo: 5000104-22.2022.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Licenças; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000104-22.2022.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REGULARIZAÇÃO DE ESCOLAS PÚBLICAS. OMISSÃO ESTATAL. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual, o condenou na obrigação de fazer consistente na regularização de 28 escolas da Superintendência Regional de Educação de Nova Venécia, com o cumprimento de normas técnicas de segurança, fornecimento de equipamentos e obtenção das licenças, habite-se e alvarás de funcionamento e sanitário, fixando prazo de 180 dias para cumprimento, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a condenação do Poder Público à regularização de escolas, diante de omissão estatal prolongada, configura violação ao princípio da separação dos poderes e à cláusula da reserva do possível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A morosidade superior a cinco anos para a regularização de ambientes escolares evidencia omissão estatal, o que autoriza a intervenção do Poder Judiciário para garantir direitos fundamentais.

Conforme precedentes do Supremo Tribunal Federal, a imposição de obrigação de fazer à Administração Pública pelo Judiciário, em situações excepcionais de omissão, para assegurar direitos constitucionalmente protegidos, não constitui ofensa à separação dos poderes.

A intervenção judicial justifica-se quando demonstrada a omissão do Poder Público ou a inadequação da política pública desenvolvida, sendo que a atuação do Estado somente após a propositura da ação evidencia a inércia prévia.

Questões de segurança e saúde pública sobrepujam argumentos de ordem financeira, não constituindo a determinação judicial uma ingerência indevida em políticas públicas.

A dispensa de alvará sanitário para estabelecimentos da administração pública, prevista no parágrafo único do art. 40 da Lei Estadual nº 6.066/1999, não afeta o comando da sentença, que determina a regularização pertinente a cada hipótese, persistindo a obrigação de atender às exigências de segurança e saúde.

O prazo de 180 dias e a multa diária de R$ 1.000,00 mostram-se razoáveis e adequados para assegurar o cumprimento da obrigação de garantir um ambiente educacional seguro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A omissão prolongada e injustificada do Poder Executivo em garantir a segurança e a salubridade de estabelecimentos de ensino autoriza, em caráter excepcional, a intervenção do Poder Judiciário para determinar a implementação de políticas públicas.

O controle judicial de políticas públicas não viola o princípio da separação dos poderes quando visa assegurar o mínimo existencial e direitos fundamentais, como o direito à educação em ambiente seguro.

A alegação da cláusula da reserva do possível não é absoluta e cede diante da necessidade de proteger a integridade física e a saúde da comunidade escolar, sobretudo quando demonstrada a inércia administrativa.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Estadual nº 6.066/1999, art. 40, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 893253 AgR/SE; STF, RE 669635 AgR/SC; TJES, Agravo de Instrumento, 64169000128.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000104-22.2022.8.08.0038

APELANTE
:
ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO

APELADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

JU
IZ
DE DIREITO: DR.
ANTONIO CARLOS FACHETI FILHO

RELATOR:
DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

A sentença impugnada julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar o Estado do Espírito Santo na obrigação de fazer consistente na regularização e cumprimento das normas técnicas, com o fornecimento e adequação de equipamentos de segurança e obtenção das respectivas licenças, habite-se e alvarás de funcionamento e sanitário nas escolas estaduais da Superintendência Regional de Educação de Nova Venécia. Foi fixado o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para o cumprimento, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).

Irresignado o Estado do Espírito Santo interpôs o presente recurso de apelação e sustentou, em síntese, inexistência de inércia ou omissão estatal que justifique a intervenção do Poder Judiciário, argumentando que medidas administrativas para a regularização dos imóveis já estão sendo adotadas de forma paulatina; ausência de risco iminente à comunidade escolar, uma vez que as unidades são classificadas como de baixo risco de incêndio pelo Corpo de Bombeiros e são objeto de vistorias regulares; violação ao princípio da separação dos poderes e à cláusula da reserva do possível, aduzindo que a determinação judicial interfere no mérito administrativo, no planejamento orçamentário e nas políticas públicas do Poder Executivo; dispensa legal de alvará sanitário para estabelecimentos da administração pública, conforme o parágrafo único do art. 40 da Lei Estadual nº 6.066/1999 e excessividade da multa diária fixada, requerendo sua supressão ou, subsidiariamente, sua redução a um patamar razoável.

Contrarrazões pelo Ministério Público Estadual manifestou-se pelo desprovimento recursal (id. 11532144).

Parecer da Procuradoria de Justiça no id. 11805684.

Eminentes Desembargadores, de início ressalto que não merece prosperar a irresignação recursal, como passo a expor.

O processo originário foi iniciado no ano de 2019 por meio do processo físico sob o n. 0007665-35.2019.8.08.0024. Já no ano de 2024, das 28 instituições escolares da Superintendência Regional de Educação de Nova Venécia apenas 13 estavam totalmente regulares (id. 11532136).

Não desprezo que é natural a ocorrência de certa morosidade para adequação quando se trata de regular contratação/prestação de serviço por parte do Poder Público, contudo, não se revela razoável o prazo superior a cinco anos para regularizar ambiente escolar utilizado diariamente por milhares de crianças e adolescentes, evidenciando no meu sentir omissão estatal autorizativa de intervenção judicial.

Importante estabelecer que não foram poucas as vezes que o Supremo Tribunal Federal se manifestou assentando que não constitui ofensa a separação dos poderes a imposição do Judiciário de obrigação de fazer em desfavor da Administração Pública (Executivo), em situações excepcionais, tendentes a garantir direitos protegidos constitucionalmente (Procedentes STF: ARE 893253 AgR/SE, Relatora Ministra Rosa Weber e RE 669635 AgR/SC, Relator Ministro Dias Toffoli).

Esta Corte, por sua vez, exige omissão estatal ou inadequação de política pública desenvolvida como panorama excepcional apto a justificar a intervenção judicial, vejamos:

“
O Poder Judiciário pode determinar ao Estado a implementação de políticas públicas previstas na Constituição sem que isso acarrete contrariedade ao princípio da separação dos poderes, entretanto apenas em situações excepcionais, quando demonstrada a omissão do Poder Público ou efetiva inadequação da política pública por ele desenvolvida,. Precedentes STF, STJ e TJES.
” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 64169000128, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/04/2017, Data da Publicação no Diário: 12/04/2017)

Nesse trilhar, em análise a situação concreta dos autos vislumbro razões suficientes a subsidiar a interferência, visto que restou demonstrado nos autos a excepcionalidade necessária.

Ademais, não constitui ingerência em políticas públicas quando questões de segurança e saúde pública sobrepujam diante de circunstância financeira isoladamente.

Aliás, como bem destacou o
Parquet
, a atuação do Estado somente ocorreu após a propositura da presente ação, o que evidencia a omissão prévia do poder público na garantia do direito fundamental à educação em ambiente seguro, além de garantir a efetividade da tutela dos direitos dos estudantes e profissionais da educação.

Por fim, sopesando inclusive a concordância do Ministério Público, a dispensa do alvará sanitário para determinadas instituições não é capaz de ensejar qualquer alteração no comando impugnada, haja vista que o pronunciamento determinou tão somente a regularização pertinente a cada hipótese, ressaltando que as escolas devem, ainda assim, atender às exigências de instalações e equipamentos.

Relativamente ao prazo de 180 (cento e oitenta) dias, bem como a multa diária arbitrada no caso de descumprimento (um mil reais), compreendo pela adequação razoável para as regularizações (que já são de conhecimento e foram iniciadas) e cuidam de conferir segurança e saúde ao ambiente educacional de menores.

Pelo exposto, sem qualquer delonga, conheço e nego provimento para manter inalterada a sentença.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.